Tribunal: TJES
Processo: 5013371-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013371-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIRECT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E RECICLAVEIS LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. VALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO A OUTRAS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Direct Gerenciamento de Resíduos e Recicláveis Ltda. contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do Banco Volkswagen S.A., nos autos de contrato de alienação fiduciária. A agravante alegou nulidade da constituição em mora em razão de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, além de sustentar a desproporcionalidade da medida, violação à função social do contrato e impossibilidade de apreensão de bem de empresa em recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida por “endereço insuficiente”; (ii) definir se podem ser apreciadas, diretamente em grau recursal, matérias não analisadas pelo juízo de origem, como a desproporcionalidade da medida e os efeitos da recuperação judicial sobre o contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau — como desproporcionalidade, função social do contrato e recuperação judicial — não podem ser examinadas diretamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A análise limita-se à validade da constituição em mora, requisito essencial para a busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. 5. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp nº 1.951.662/RS), “para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão baseadas em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida”. 6. A devolução da notificação por “endereço insuficiente” não invalida o ato, pois o endereço utilizado foi o mesmo informado pela devedora no contrato, não podendo esta se beneficiar de sua própria omissão. 7. O credor fiduciário não tem o dever de realizar diligências adicionais para localizar o devedor quando a notificação é enviada ao endereço pactuado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 8. Precedentes do TJES e do STJ corroboram a validade da notificação enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida, bastando o envio para constituir a mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento
: 10. A análise de matérias não examinadas pelo juízo de primeiro grau configura supressão de instância e é vedada ao Tribunal. 11. A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida por “endereço insuficiente”. 12. O credor fiduciário não tem o dever de realizar novas diligências para localizar o devedor quando cumpre o dever de envio ao endereço contratualmente informado.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CC, art. 422; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp nº 2.757.651, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14.02.2025; TJES, AI nº 5005504-29.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.06.2025; TJES, AI nº 5009843-65.2024.8.08.0000, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003773-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DIRECT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E RECICLAVEIS LTDA

AGRAVAD
O:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIRECT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E RECICLAVEIS LTDA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais (evento 15454875), a agravante aduz, em síntese, a nulidade de sua constituição em mora. Argumenta que, embora a notificação extrajudicial tenha sido enviada, a mesma retornou com a anotação "Endereço Insuficiente", o que, em sua visão, impediria a comprovação do requisito essencial para o deferimento da medida liminar, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida, a violação ao princípio da função social do contrato e a impossibilidade da busca e apreensão em desfavor de empresa em recuperação judicial.

De plano, adianto que, após a detida análise dos autos, conclui pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, seu desprovimento.

Ao que se verifica, a r. decisão agravada (evento 74725596 dos autos de origem) limitou-se a analisar os pressupostos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, especificamente a comprovação da relação jurídica e da constituição em mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

As matérias referentes à (i) desproporcionalidade da medida, (ii) à essencialidade do bem para a atividade empresarial, (iii) à suposta violação da função social do contrato e (iv) aos efeitos da recuperação judicial da empresa sobre o contrato de alienação fiduciária não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau. Dessa forma, a análise de tais teses diretamente por este egrégio Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a tese recursal deve ser primeiramente submetida e decidida pelo juízo de origem, sob pena de se inaugurar a análise de mérito contratual e fático diretamente em segunda instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento processual. Portanto,
conheço parcialmente do recurso
, restringindo a análise à questão da validade da constituição em mora da agravante.

Quanto a parte conhecida, a controvérsia cinge-se em verificar se a notificação extrajudicial que retornou com a informação "Endereço Insuficiente" é válida para a comprovação da mora, requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão. A agravante sustenta a invalidade do ato. Contudo, sem razão.

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, o c. STJ fixou, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, a tese de que “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No caso em análise, o agravado constituiu em mora a agravante por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato (evento 74685180). Não obstante constar a informação no aviso de recebimento de que este foi devolvido ao remetente em razão do endereço fornecido ter sido insuficiente, é preciso ter em mente que o endereço que nele consta é idêntico àquele fornecido pela devedora no contrato, a qual não pode ser beneficiada pela informação incompleta por ela mesma fornecida.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por devedora em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª vara da Comarca de piúma/ES, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por banco bradesco financiamentos s/a, deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta que a mora não foi adequadamente comprovada, pois a notificação extrajudicial retornou com a informação de endereço insuficiente. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida por endereço insuficiente. III. Razões de decidir o Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, admite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.132), entende que a constituição em mora se perfectibiliza com o envio da notificação para o endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.
A notificação, no caso concreto, foi enviada ao endereço constante do contrato e devolvida por endereço insuficiente, o que não afasta a validade do ato de constituição em mora, pois eventual frustração da entrega decorre da omissão do devedor em manter seus dados atualizados.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o credor não pode ser onerado com tentativas adicionais de entrega, diante do princípio da boa-fé objetiva e da responsabilidade do devedor em manter contato viável com o credor. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução da correspondência por endereço insuficiente. O credor fiduciário não tem o dever de realizar diligências adicionais para localizar o devedor quando a notificação é enviada ao endereço pactuado. A mora resta comprovada com a remessa da notificação, ainda que não tenha sido efetivamente entregue, desde que observado o endereço contratual. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de noronha, segunda seção, j. 09.08.2023, dje 20.10.2023 (tema 1.132); STJ, aresp nº 2.757.651, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, djen 14.02.2025; STJ, RESP nº 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 27.08.2019, dje 29.08.2019; TJES, apciv nº 0001643-19.2015.8.08.0050, Rel. Des. Samuel meira Brasil Júnior, j. 06.05.2024; TJES, AI nº 5013964-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa cariello, j. 08.03.2024. (TJES; AI 5005504-29.2025.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 13/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO.
TEMA 1.132/STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por administradora de consorcio nacional honda contra decisão da 1ª vara de são gabriel da palha que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido liminar ao fundamento de inexistência de comprovação da mora, pois a notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante retornou com a informação endereço insuficiente. A agravante requer a reforma da decisão para a imediata busca e apreensão do bem, sustentando que a notificação enviada ao endereço informado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme fixado pelo tema 1.132 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida pelo devedor, é suficiente para a comprovação da mora e o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. Razões de decidir 3.
A 2ª seção do STJ, no julgamento do tema repetitivo nº 1.132, fixou a tese de que, em ações de busca e apreensão fundamentadas no Decreto-Lei nº 911/1969, a comprovação da mora ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou terceiros.
4.
O entendimento vinculante do STJ abrange casos em que a notificação retorna com as indicações ausente, mudou-se, endereço insuficiente ou extravio do aviso de recebimento, cabendo ao credor demonstrar apenas o envio da comunicação ao endereço contratado.
5.
No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, configurando-se a constituição em mora do devedor e preenchendo-se os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciante se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do seu efetivo recebimento. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1.132; STJ, RESP nº 1951662/RS e RESP nº 1951888/RS. (TJES; AI 5009843-65.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025)

Sendo assim, é de rigor reconhecer o fato de que o banco autor/agravado reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69.

Firme a tais considerações, Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar ora confirmada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.